Tribunal: CARF
Processo: 10283.003468/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 21/10/2003, 22/10/2003, 30/10/2003, 10/11/2003, 20/11/2003, 05/12/2003, 11/12/2003
TONER PARA COPIADORA/IMPRESSORA A LASER.
De acordo com as regras que regem o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadoria, o toner para copiadora/ impressora a laser, destinado a impressão por processo eletrostático, classifica-se no código 3707.90.21 da Nomenclatura Comum do Mercosul.
CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA/IMPRESSORA A LASER.
Cartucho de toner para copiadora/impressora a laser, importado nas dimensões próprias para acoplamento na máquina à qual se destina classifica-se no código 8373.90.29 da Nomenclatura Comum do Mercosul, até o advento da alteração que enquadrou as multifuncionais na posição 8443 (IN SRF no 697/2006), quando passou a ser classificado no código 8443.99.39.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. MULTA.
A classificação incorreta de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul é punível com multa específica, correspondente a 1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/10/2003, 22/10/2003, 30/10/2003, 10/11/2003, 20/11/2003, 05/12/2003, 11/12/2003
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
A reclassificação fiscal de mercadoria em sede de revisão aduaneira não configura mudança de critério jurídico, que geralmente não é estabelecido no âmbito do despacho aduaneiro, dada a natureza desse procedimento, concebido para ser direcionado, pontual e célere, sendo que o desembaraço da mercadoria representa apenas a autorização para entrega dela ao destinatário, em razão de não ter sido identificada, até aquele momento, irregularidade que justificasse a interrupção do despacho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.003468/2008-46
ACÓRDÃO
3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENFICA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 21/10/2003, 22/10/2003, 30/10/2003, 10/11/2003,
20/11/2003, 05/12/2003, 11/12/2003
TONER PARA COPIADORA/IMPRESSORA A LASER.
De acordo com as regras que regem o Sistema Harmonizado de Designação
e Codificação de Mercadoria, o toner para copiadora/ impressora a laser,
destinado a impressão por processo eletrostático, classifica-se no código
3707.90.21 da Nomenclatura Comum do Mercosul.
CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA/IMPRESSORA A LASER.
Cartucho de toner para copiadora/impressora a laser, importado nas
dimensões próprias para acoplamento na máquina à qual se destina
classifica-se no código 8373.90.29 da Nomenclatura Comum do Mercosul,
até o advento da alteração que enquadrou as multifuncionais na posição
8443 (IN SRF no 697/2006), quando passou a ser classificado no código
8443.99.39.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. MULTA.
A classificação incorreta de mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul é punível com multa específica, correspondente a 1% (um por
cento) do valor aduaneiro da mercadoria.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/10/2003, 22/10/2003, 30/10/2003, 10/11/2003,
20/11/2003, 05/12/2003, 11/12/2003
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
A reclassificação fiscal de mercadoria em sede de revisão aduaneira não
configura mudança de critério jurídico, que geralmente não é estabelecido
no âmbito do despacho aduaneiro, dada a natureza desse procedimento,
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
2
concebido para ser direcionado, pontual e célere, sendo que o
desembaraço da mercadoria representa apenas a autorização para entrega
dela ao destinatário, em razão de não ter sido identificada, até aquele
momento, irregularidade que justificasse a interrupção do despacho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o Relatório da DRJ de origem, por bem relatado, onde, com previsão, clareza
e simplicidade a ela nos informa:
Relatório
Trata-se de litígio referente a autos de infração de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) vinculado à importação e de multas por erro na classificação
fiscal de mercadoria e falta de licença de importação. O lançamento, que totalizou
R$ 148.454,68 à época de sua formalização, foi contestado pelo sujeito passivo.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração referente ao IPI que:
O importador, por meio das DIs de n° [...], submeteu a despacho a
mercadoria
"TINTA
PRETA
PARA
IMPRESSÃO
PARA
COPIADORA/IMPRESSORA", classificável na Tarifa Externa Comum (TEC) e
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
3
na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) no código 3215.11.00, incidindo o IPI à
alíquota de 0%.
Ocorre que efetivamente foram importadas as seguintes mercadorias:
CARTUCHO DE TONER, classificável na Tarifa Externa Comum (TEC) e na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) no código 8473.30.29; e Tonalizador em Pó
(TONER), à base de negro de fumo e resinas termoplásticas, para a
reprodução de documentos por processo eletrostático, classificável na
Tarifa Externa Comum (TEC) e na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) no
código 3707.90.21, conforme fls. 2 a 13 do Relatório de Auditoria Fiscal,
que é parte integrante deste Auto de Infração, sendo incidentes as
alíquotas do IPI de 10% e 15%, respectivamente.
Diante dessa constatação a fiscalização considerou caracterizado, além do
recolhimento a menor do IPI, o erro na classificação fiscal de mercadorias e a
importação sem o devido licenciamento. Consequentemente, foram exigidas a
diferença de tributo apurada e as multas aplicáveis às condutas retro citadas.
Os exames realizados pela autoridade lançadora bem como as conclusões e as
regras aplicadas para definir o correto enquadramento tarifário das mercadorias
objeto do lançamento constam no Relatório Fiscal a fls. 22-38.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 09/07/2008 e, em 07/08/2008,
apresentou impugnação (fls. 122-136) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) As empresas instaladas na Zona Franca de Manaus gozam de privilégios fiscais,
especialmente isenção dos impostos incidentes no comercio exterior. “Deste modo,
as empresas aqui instaladas (ZFM) são submetidas a "regime aduaneiro atípico",
significando dizer que a fiscalização dos produtos/mercadorias que ingressam na
Zona Franca de Manaus, deve-se mais aos aspectos de controle na circulação
econômica dos bens nela ingressados ou dela egressos, do que ao regime tributário
propriamente dito”.
b) Mudança de critério jurídico. As mercadorias objeto do lançamento foram
desembaraçadas sem qualquer restrição e somente após decorridos quase 5 (cinco)
anos é que o Fisco vem apontar erro na classificação fiscal adotada pelo
importador.
c) Está errado o entendimento da fiscalização de que parte das mercadorias objeto
da autuação se classificam no código da NCM 3707.90.21. O produto importado “é
usado para imprimir uma informação recebida (por exemplo de um computador) e
não para reprodução de imagens”, característica que o distingue dos “reveladores à
base de negro de fumo ou de um corante e resinas termoplásticas”, do código
3707.90.21. A Solução de Consulta SRRF/7aRF/DIANA no 425/2003, bem como as
informações prestadas pelos fornecedores das mercadorias, confirmam a
classificação adotada pela impugnante.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
4
d) Está errado o entendimento da fiscalização de que parte das mercadorias objeto
da autuação se classificam no código da NCM 8473.30.29. As mercadorias
importadas acondicionadas em cartuchos não se confundem com os “cartuchos de
toner” do código 8473.3029, uma vez que estes são utilizados em copiadoras.
Na DI n° 03/0908624-2, a utilização da expressão (contendo 01 cartucho
com 190 gr) diz respeito ao recipiente contendo tinta com a quantidade de
190 gr, para utilização em impressora para imprimir uma informação
recebida de um outro aparelho – de um computador ou um scanner, por
exemplo.
e) Improcedência das multas por falta de licenciamento e por erro na classificação
fiscal. Como as mercadorias importadas foram corretamente descritas e
classificadas na NCM, conforme demonstrado anteriormente, também são
improcedentes as referidas multas. Ademais, o Ato Declaratório Cosit no 10/1997
afasta a imposição da multa pela classificação fiscal errônea no presente caso.
f) No caso de dúvida quanto às circunstâncias materiais do suposto fato gerador
deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao contribuinte. Há vários anos que
a mesma mercadoria vem sendo importada sem que sua classificação fiscal tivesse
sido questionada, caracterizando-se assim a “prática reiterada” da autoridade
administrativa (art. 100, III, do CTN). Assim, no mínimo, estar-se-ia diante de dúvida
quanto ao alegado erro no enquadramento tarifário adotado pelo importador,
devendo ser adotada a interpretação mais benéfica à impugnante, nos termos do
art. 112, II, do CTN.
Ao final da peça defensória é requerida a improcedência do lançamento, sendo
que, para comprovar suas alegações, a impugnante juntou os seguintes
documentos:
[...]
DOC. N° 05 — Declaração do fornecedor AQC GROUP WORLD
HEADQUARTERS;
DOC. N° 06 - Declaração do fornecedor DELACAMP CMBH & Co. KG;
DOC. N° 07 — Solução da Consulta SRRF/7aRF/DIANA n.°425, de 28 de
dezembro de 2003, extraído do site da Secretaria da Receita Federal;
DOC. N° 08, 08-A e 08-B - DI's de período anterior as DI's revisadas pelo
agente fiscal, comprovando o uso da mesma classificação fiscal.
Em sessão realizada no dia 23 de março de 2017 a 7a Turma da DRJ/FOR exarou o
Acórdão sob no 08-38/327, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito constituído.
Meio de TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO o Contribuinte acessou o teor do
supramencionado Acórdão na data 03/07/2018, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
5
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 02/07/2018 na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico.
Na data de 31/07/2018 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direito.
3.1. Fato novo que deve ser levado em conta para ser declarada indevida a
lavratura dos autos de infração objeto deste processo. Constatação posterior da correta
classificação fiscal da mercadoria importada pela recorrente.
Em síntese, o presente quesito recursivo trata de anatematizar a alteração do
critério jurídico que envolve o lançamento, segundo ela.
Incialmente, antes de enfrentar a matéria, pelo esclarecimento substancial dado
pela DRJ, que importa no julgado, peço vênia para transcrevê-lo:
Da Classificação Fiscal de Mercadorias
Antes de iniciar a análise quanto ao mérito do litígio deve-se fazer breve
esclarecimento sobre a matéria jurídica envolvida – classificação fiscal de
mercadorias, para auxiliar no entendimento da questão.
A fim de viabilizar a expansão do comércio internacional foram criados
mecanismos tendentes a padronizar a identificação das mercadorias
comercializadas, de forma a facilitar as negociações e também a definição de
políticas e controles alfandegários. Trata-se do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias (SH), objeto da Convenção de mesmo
nome celebrada em Bruxelas, em 1983. Essa Convenção foi aprovada no Brasil
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
6
pelo Decreto Legislativo no 71/1988 e promulgada pelo Decreto no 97.409/1988,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 1989.
O mencionado sistema é regido pelas chamadas Regras Gerais de Interpretação
(RGI) do Sistema Harmonizado e é estruturado numa espécie de tabela, composta
por várias seções, integradas por capítulos e subcapítulos, em que os bens são
agrupados e identificados mediante a utilização de textos descritivos
correspondentes a códigos numéricos, que são ordenados de maneira crescente
levando em conta a “complexidade” (grau de elaboração) de cada produto.
A classificação fiscal de qualquer produto no âmbito do comércio exterior deve
ser feita com base nas referidas Regras Gerais e, subsidiariamente, nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), que correspondem à interpretação
oficial do SH e são periodicamente atualizadas e aprovadas pelos países
signatários. A sistemática de codificação deve atender ao critério da hierarquia,
segundo o qual cada mercadoria deve ser inicialmente enquadrada em uma
posição (4 primeiros dígitos), em seguida na subposição de primeiro nível (5o
dígito), depois na subposição de segundo nível (6o dígito) e, de maneira análoga,
no item (7o dígito) e subitem (8o dígito), quando houver tais desdobramentos. O
princípio básico é que cada mercadoria tem apenas um código correto.
Com base no SH e, em decorrência das negociações levadas a efeito no âmbito do
Mercosul (Tratado de Assunção, de 1991), os países signatários desse tratado
(Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) estabeleceram a Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), que é composta de 8 (oito) dígitos, sendo os 6 (seis) primeiros
padronizados conforme o SH e os 2 (dois) últimos desdobramentos regionais,
estabelecidos para melhor detalhamento das mercadorias. A NCM acrescida das
alíquotas do Imposto de Importação forma a chamada Tarifa Externa Comum
(TEC), que é aplicada nas relações multilaterais dos referidos países em nível
mundial. Similarmente, a NCM mais as alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados vinculado à importação forma a tabela de incidência do IPI (TIPI).
Da Ausência de Enquadramento das Operações sob Exame em Regime Especial
de Tributação
Antes de adentrar no exame da classificação fiscal das mercadorias objeto da
autuação deve-se esclarecer que a impugnante mencionou estar localizada na
Zona Franca de Manaus (ZFM), que é uma área sujeita a regime especial de
tributação, e fez algumas ilações sobre como deveria ser realizada a fiscalização
dos produtos ingressados nessa área. Todavia, as operações em exame foram
registradas no regime normal de tributação, não sendo pleiteado o
enquadramento delas em nenhuma das hipóteses previstas na legislação para
gozo dos benefícios fiscais estabelecidos para a referida área. Não basta a mera
localização física para fazer jus à suspensão dos impostos incidentes na
importação, é preciso também atender aos demais requisitos estabelecidos na
legislação regente.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
7
A ZFM é regulada pelo Decreto-lei no 288/1967, que por sua vez foi
regulamentado pelo Decreto no 61.606/1967 que, dentre outros, fixou os
seguintes requisitos para gozo dos incentivos fiscais ali criados:
Art 3o Far-se-á com suspensão dos impostos de importação e sobre
produtos industrializados a entrada, na Zona Franca de Manaus, de
mercadorias procedentes do estrangeiro e destinadas:
I - a seu consumo interno;
II - a industrialização de outros produtos, no seu Território;
III - à pesca e à agropecuária;
IV - à instalação e operação de indústrias e serviços de qualquer natureza;
V - à estocagem para reexportação;
VI - à estocagem para comercialização ou emprego em outros pontos do
território nacional.
[...]
§ 4o As obrigações tributárias suspensas, nos termos deste artigo:
I - se resolvem efetivando-se a isenção integral nos casos dos incisos I, III, IV
e V, com o emprego da mercadoria nas finalidades previstas nos mesmos
incisos;
II - se resolvem, quanto à parte percentual reduzida do imposto, nos casos
dos incisos II, quando atendido o disposto no inciso II do artigo 7o;
III - tornam-se exigíveis, nos casos do inciso VI, quando as mercadorias
forem remetidas para outro ponto do território nacional.
Art 6o As mercadorias de origem estrangeira estocadas na Zona Franca,
quando saírem desta para qualquer ponto do território nacional, ficam
sujeitas ao pagamento de todos os impostos, salvo nos casos de isenção
prevista em legislação específica.
[...]
Art 7o As mercadorias produzidas beneficiadas ou industrializadas na Zona
Franca, quando saírem deste para qualquer ponto do território nacional,
estarão sujeitas:
I - apenas ao pagamento do imposto de circulação de mercadorias previsto
na legislação em vigor, se não contiverem qualquer parcela de matéria-
prima ou parte competente importada;
II - e ainda ao pagamento do imposto de importação sobre as matérias-
primas ou partes componentes importadas, existentes nesse produto, com
uma redução percentual da alíquota de importação igual ao percentual do
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
8
valor adicionado no processo de industrialização local em relação ao custo
total da mercadoria.
[...]
Art 9o Os controles previstos no presente Capítulo estendem-se aos
estoques de matéria-prima ou partes componentes importadas, bem como
de suas retiradas para a industrialização do produto.
Art 19. As mercadorias de procedência estrangeira, destinadas à Zona
Franca de Manaus, para qualquer fim devem vir consignadas em manifesto
e acompanhadas de conhecimento de carga e fatura comercial legalizada,
de forma a apurar sua perfeita identificação, classificação tarifária e
conferência.
Parágrafo único. A documentação constante do " caput " deste artigo
deverá discriminar a sua destinação: Zona Franca de Manaus - Para
Consumo" ou "Zona Franca de Manaus - Para reexportação"
As DI em tela foram registradas no regime de tributação “RECOLHIMENTO
INTEGRAL”, tendo sido apurados tributos “A Recolher” (e não “Suspensos”). Ou
seja, essas operações ficaram fora dos controles e exames específicos a que
estariam submetidas acaso tivesse sido pleiteado algum benefício fiscal. Além
desse aspecto, a impugnação não tem aptidão para pleitear originalmente
benefício que não foi solicitado à época da importação, de forma a ser
devidamente apreciado pelas instâncias competentes.
Portanto, o possível direito à suspensão dos tributos incidentes na importação é
matéria estranha à lide, razão pela qual não terá o mérito apreciado no presente
julgamento.
Feitas as considerações, cujas quais, como alhures dito, desenvolvida pela DRJ de
origem, volva-se ao tema.
Alega a Recorrente que a reclassificação das mercadorias em tela e que foram
levadas à revisão aduaneira, configura, por si só alteração de critério jurídico, haja vista que nelas
não foram apontados no lançamento nenhuma irregularidade no desembaraço aduaneiro.
Defende ainda que já utiliza há muito tempo a mesma nomenclatura em suas
declarações de importação, corroborando sua alegação com a juntada de várias DI’s.
Não me parece que tenha ocorrido alteração no critério jurídico, haja vista a
inocorrência de três pressupostos essenciais para configuração, cujo entendimento é majoritário
no CARF, fazendo-me valer-se delas:
 O primeiro é que haja um prévio ato de lançamento de ofício, em que a
autoridade administrativa tenha adotado um determinado critério jurídico;
 O segundo, que a modificação do critério jurídico anteriormente aplicado
seja introduzida pela autoridade administrativa (mediante ato de ofício) ou
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
9
pelo órgão julgador administrativo ou judicial (por meio de decisão
administrativa ou judicial); e
 O terceiro é que tanto o ato de lançamento quanto o ato de ofício e as
decisões administrativa e judicial refiram-se a um mesmo sujeito passivo.
A questão tratada, torna-se ainda mais cristalina quando evidenciado os fatos, que
demonstram que até o lançamento em tela não existia consolidado critérios jurídicos para a
matéria em tela, diferentemente da alegação da Recorrente, que diz haver prova irretocável de
alteração de critério jurídico da classificação aduaneira que antes era adotada por ela.
Há de considerar que as DI’s anteriores e mesmo a manifestação do auditor fiscal
Wilson de Souza Caldas ao proceder nova revisão das DI’s em 2004, que foram emitidas em 2003,
não são assaz para consolidar a tese de alteração de critério jurídico, sobretudo porque, como já
mencionado, não havia um critério jurídico definido e tampouco o Fisco até esse momento, que
incluiu o desembaraço aduaneiro, não configurou o lançamento, nem mesmo por homologação,
que só ocorre diante de manifestação expressa da autoridade administrativa ou pelo decurso do
prazo legal de 5 (cinco) anos, conforme CTN, caput e § 4o do artigo 150.
Nesse sentido, volvo-me à decisão objurgada, que muito bem sintetizou a questão:
(...)
Destaco que a conferência aduaneira é procedimento inserido no âmbito do
comércio internacional de mercadorias, no qual se procura conciliar celeridade e
efetividade. Portanto, foi concebido para ser pontual – apenas aspectos
específicos são usualmente examinados; direcionado – somente operações
enquadradas em critérios previamente definidos são selecionadas para exame; e
célere – de forma a agilizar a conclusão da operação, para minimizar custos com
armazenagem de mercadorias e permanência dos veículos de transporte. Nesse
contexto, foram definidos canais para direcionamento das operações de comércio
exterior, sendo que, na maioria dos casos, o desembaraço aduaneiro é realizado
sem que haja nenhum exame (canal verde).
Sobre os referidos canais vejamos o que dizia a Instrução Normativa SRF no 206,
de 26/09/2002, que disciplinava o despacho aduaneiro de importação
(atualmente disciplinado pela IN SRF no 680/2006):
SELEÇÃO PARA CONFERÊNCIA ADUANEIRA
Art. 20. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada
para um dos seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da
mercadoria, dispensados o exame documental e a verificação da
mercadoria;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
10
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo
constatada irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada
a verificação da mercadoria;
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a
realização do exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da
mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro,
para verificar elementos indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao
preço declarado da mercadoria, conforme estabelecido nos arts. 65 a 69.
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por intermédio do
Siscomex, com base em análise fiscal que levará em consideração, entre
outros, os seguintes elementos:
[...]
Exceto no caso de Canal Cinza – em que a operação é direcionada por já haver
prévio indício de irregularidade, o foco do despacho aduaneiro é examinar se a
importação está instruída com a documentação exigida por lei, e se a mercadoria
importada corresponde à descrita na DI. Aspectos cuja verificação exige maior
complexidade, como a compatibilidade de preços, a correta identificação das
partes envolvidas, a classificação fiscal são examinados de forma perfunctória. Se
o desembaraço aduaneiro implicasse a homologação do lançamento, certamente
a análise realizada nessa fase seria mais demorada, o que acarretaria substancial
elevação no tempo necessário para conclusão do despacho.
Geralmente, apenas nos casos em que há flagrante incompatibilidade da
descrição do bem com o texto do código da NCM utilizado, ou quando a DI é
selecionada para exame em razão de prévia identificação de erro no
enquadramento tarifário do produto importado, é solicitada a retificação da
classificação fiscal em sede de conferência aduaneira. E mesmo diante dessas
hipóteses, não estará configurada a homologação do lançamento, salvo se a
autoridade competente expressamente se manifestar nesse sentido, o que seria
inusitado na sistemática atual de tratamento das operações de comércio exterior.
Corroborando o entendimento quanto ao caráter específico da conferência
aduaneira, a própria legislação estabelece a possibilidade de a verificação física da
carga ser feita por amostragem. Esse procedimento, que é a praxe no despacho
aduaneiro, estava assim disposto no art. 508 do Decreto no 4.543/2002
(Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos):
Art. 508. Na verificação da mercadoria submetida a despacho de
importação, poderão ser adotados critérios de seleção e amostragem, de
conformidade com o estabelecido em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 50, com a redação dada
pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o).
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
11
Justamente pelo caráter superficial e restrito desse tipo de exame é que a lei criou
expressamente a revisão aduaneira, que é realizada após o desembaraço das
mercadorias, quando a celeridade da análise já não é mais tão relevante. Esse
procedimento tem previsão legal desde a edição do Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, em seu artigo 54:
Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na
forma que estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco)
anos, contado do registro da declaração de que trata o art. 44 deste
Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(Destaquei)
Os sucessivos regulamentos aduaneiros têm tratado essa matéria de maneira
semelhante, na forma atualmente disposta no artigo 638 do Decreto no 6.759, de
5 de fevereiro de 2009:
DA REVISÃO ADUANEIRA
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o
desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos
demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício
fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador na
declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de exportação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
(Destaquei)
Portanto, em regra, a conferência aduaneira é procedimento sumário,
direcionado e específico, cujo objetivo básico é prevenir a entrada de mercadorias
de importação proibida ou sem a devida documentação, e não tem o condão de
homologar a atividade realizada pelo importador. Logo, não é apta para
estabelecer critério jurídico adotado pelo Fisco, mormente quanto à classificação
fiscal de mercadorias. Além da falta de previsão legal, não é razoável exigir que o
Fisco atue cada vez mais célere na liberação de mercadorias importadas, e que
não possa rever as declarações de importação dentro de determinado prazo
fixado na lei.
Do explicitado acima, observa-se que o desembaraço aduaneiro não tem o liame de
homologar os atos praticados pelo importador/exportador, não fixando, portanto, critério jurídico
adotado pelo FISCO
Não se pode olvidar que a Recorrente tem sua tese de alteração de critério jurídico
em Solução de Consulta exarada após o registro das declarações de importação, o que, por certo,
as NCM utilizadas nas referidas DI’s não foram lastreadas pela decisão na SC.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
12
E, finalizando, por amor a dialética jurídica, se considerasse o desembaraço
aduaneiro configura a homologação do lançamento, o que é possível, desde que a mercadoria
tenha sido efetivamente examinada (pelo menos submetida ao canal vermelho), e não for
constatada posteriormente, dentro do prazo legal para a revisão aduaneira, a prática de fraude,
simulação, ou qualquer outro artifício doloso utilizado para ludibriar o Fisco em relação ao
entendimento adotado.
Sem razão a Recorrente.
3.2. Da improcedência da cobrança das multas de controle administrativo
proporcional ao valor aduaneiro regulamentar. Autuação reflexa.
Com base na alegação de alteração de critério jurídico, por serem reflexas as multas
à autuação de exigência de IPI, diz que elas (multas de controle administrativo de importação,
proporcional ao valor aduaneiro e regulamentar) não procedente, porque:
 Primeiro. Porque a classificação da mercadoria que importou a Recorrente,
sob o código no 3215.11.00, está correto;
 Segundo. Porque o Ato Declaratório COSIT no 10/97 declara que não
constitui infração punível com as multas previstas nos artigos que as
lastrearam no presente caso foi revogado pela ADI SRF 13/2002 e não se
aplica ao caso.
O lançamento mostra-se regular, como alhures julgado, entendendo irregular o
NCM aplicado pela Recorrente, fato que por si só sustenta a aplicação das multas, que muito bem
enfrentado pela DRJ. Confira:
Da Multa por Erro na Classificação Fiscal
Como corolário da conclusão anterior relativamente ao enquadramento tarifário
das mercadorias objeto da autuação, restou demonstrada a legitimidade do
lançamento no tocante à cobrança da multa por erro na classificação fiscal,
prevista no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, a seguir
reproduzido:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria; ou
[...]
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência
dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
13
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.
Da Multa por Falta de Licença de Importação
A Portaria MF/MICT no 291/1996, que “Dispõe sobre o processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior –
SISCOMEX”, estabeleceu em seu art. 4o a licença de importação – documento
equivalente à antiga guia de importação. À época dos fatos que ensejaram o
lançamento, o licenciamento das importações era disciplinado pela Portaria Secex
no 17, de 01/12/2003, que assim dispunha em seus arts. 6o e 9o a 11:
Art. 6o O sistema administrativo das importações brasileiras compreende as
seguintes modalidades:
I – importações dispensadas de Licenciamento;
II – importações sujeitas a Licenciamento Automático; e
III – importações sujeitas a Licenciamento Não Automático.
Art. 9o Estão sujeitas a Licenciamento Não Automático as seguintes
importações:
I – de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do Siscomex e
também disponíveis no endereço eletrônico do Mdic; onde estão indicados
os órgãos responsáveis pelo exame prévio do licenciamento não
automático, por produto;
[...]
Art. 10. Nas importações sujeitas aos licenciamentos automático e não
automático, o importador deverá prestar, no Siscomex, as informações a
que se refere o Anexo II da Portaria Interministerial MF/Mict no 291, de 12
de dezembro de 1996, previamente ao embarque da mercadoria no
exterior.
[...]
Art. 11. O pedido de licença deverá ser registrado no Siscomex pelo
importador ou por seu representante legal
[...]
§ 1o A descrição da mercadoria deverá conter todas as características do
produto e estar de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM. (Destaquei)
[...]
A importação sem o devido licenciamento configura infração punida com multa
específica que, à época dos fatos, era regulamentada pelo art. 633, II, “b”, do
Decreto no 4.543/2002, a seguir reproduzido:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
14
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas,
por constituírem infrações administrativas ao controle das
importações, as seguintes multas (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de
setembro de 1978, art. 2o):
[...]
II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente, inclusive no caso de remessa
postal internacional e de bens conduzidos por viajante,
desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a
redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de setembro de 1978, art.
2o); e
b) [...]
Em relação à penalidade em comento, a fiscalização assim se posicionou (fl. 15):
O importador submeteu a despacho de importação as mercadorias
descritas nas DIs n° 03/0908624-2, 03/0943608-1, 03/0976229-9 e
03/1016131-7, as quais foram classificadas na Tarifa Externa Comum (TEC)
no código 3215.11.00.
Ocorre que as mercadorias efetivamente importadas classificam-se na
Tarifa Externa Comum (TEC) nos códigos 8473.30.29 e 3707.90.21.
Sendo assim, pela importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente, cobramos a multa de 30% do Valor
Aduaneiro das mercadorias que não foram classificadas corretamente e
que, adicionalmente, não foram descritas corretamente/completamente
nas DIs, conforme fls. 2 a 13 do Relatório de Auditoria Fiscal, que é parte
integrante deste Auto de Infração.
Observa-se que, além de não ter descrito com precisão as mercadorias
importadas, ao longo da revisão aduaneira e, mesmo após a autuação, o sujeito
passivo continuou a insistir que as mesmas devem ser classificadas como tintas,
na posição 3215 (e não como toner), e que o termo “cartucho”, empregado na
descrição de algumas dessas mercadorias, referia-se apenas à embalagem de
transporte. Tal atitude evidencia que a descrição dos produtos consignada nas DI
em foco buscou compatibilizá-los com o texto do código da NCM em que o
importador pretendia enquadrá-los.
Assim, estando demonstrado que as mercadorias importadas não eram tintas
para impressão, mas sim toner e cartuchos de toner, considero procedente a
multa aplicada pela importação sem LI.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.536 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003468/2008-46
15
3.3. Aplicação do artigo 112 do CTN – Dúvida quanto às circunstâncias.
Defende aplicação do artigo 112 do CTN, pois o dispositivo estabelece que a
interpretação da lei tributária deve ser feita de modo menos desfavorável ao contribuinte em caso
de dúvida, cuja aplicação coaduna como esse julgador.
Todavia, não há dúvida estabelecida para o caso, pelas considerações
anteriormente descritas, analisadas e julgadas, não configurando aplicação do dispositivo
sustentado na presente peça recursiva.
Assim, sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-
lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 359
DF CARF MF
Original